Tribunal: TJSP
Processo: 1012292-08.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – ISSQN - Honorários Advocatícios – Impossibilidade de fixação por equidade - Porcentagem que deve incidir sobre o proveito econômico - Atendimento aos parágrafos 3o e 5o do artigo 85, CPC – Entendimento fixado no Tema 1.076 do STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.